Tribunal: TJES
Processo: 5001033-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001033-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 01/07/2025 pela suposta prática de tentativa de feminicídio (golpe de faca na nuca da vítima), sob as alegações de ausência de fundamentação da custódia e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se o tempo de segregação cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (tentativa de feminicídio mediante facada na nuca) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de ameaças e lesões contra a mesma vítima. 4. O excesso de prazo não se afere por mera soma aritmética, mas pela análise da razoabilidade e complexidade do feito, não havendo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público no caso concreto. 5. A tramitação processual segue ritmo compatível com as intercorrências do rito, como o deslocamento de competência e a necessidade de nomeação da Defensoria Pública após o réu não apresentar resposta à acusação por meio de advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de habeas corpus denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva contra a mesma vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Inexiste excesso de prazo quando a dilação temporal decorre de intercorrências inerentes à dinâmica processual ou à conduta da defesa, sem paralisação injustificada do feito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 648, II CF/1988, art. 5º, LXXVIII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025. STJ, QO na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/2/2026, DJEN de 11/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001033-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
SERGIO ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marataízes.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo
para a formação da culpa e da
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
(art. 312 do CPP). Argumenta que o paciente se encontra preso desde 01/07/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.

Pois bem. A despeito das relevantes arguições, entendo que a impetração não merece acolhimento.

No que toca a preliminar (
não conhecimento
da impetração),
verifico que as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, acompanhadas do histórico processual, supriram eventual lacuna documental, permitindo a exata compreensão do cenário fático-jurídico e a análise do mérito.

Deste modo,
rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Quanto ao mérito, a impetração busca o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou a sua revogação por ausência de fundamentação. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

No que toca à fundamentação da custódia, como destacado por ocasião do indeferimento da liminar, entendo que a prisão preventiva encontra-se devidamente lastreada na garantia da ordem pública. O paciente é acusado de
tentativa de feminicídio mediante golpe de faca na nuca da vítima
. A gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico de
registros criminais por ameaça e lesão corporal contra a mesma vítima
, evidencia risco real de reiteração delitiva e periculosidade social.

No que tange ao alegado
excesso de prazo
, a análise detida dos marcos processuais informados pelo Juízo singular revela que a tramitação do feito respeita os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para a jurisprudência, a análise do excesso de prazo deve ser feita tomando-se como referência a
complexidade dos fatos, os incidentes processuais verificados no inquérito e na ação penal, e deve observar o avanços procedimentais alcançados no trâmite processual, concretamente demonstrados
(QO na APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/2/2026, DJEN de 11/2/2026).

No mesmo sentido, o STJ estabelece que
os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética
, mas sim a partir das peculiaridades do caso concreto. Inexistindo paralisação injustificada ou excesso desproporcional imputável exclusivamente ao Judiciário ou ao Ministério Público, a manutenção da custódia revela-se legítima, restando afastado o sustentado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO. 1. Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito. 2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 3.Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso, o lapso temporal verificado entre a
segregação cautelar
, ocorrida em 01/07/2025, e o
estágio atual
do procedimento não decorre de inércia ou desídia do aparato estatal, mas sim de intercorrências inerentes à dinâmica processual e ao exercício da ampla defesa.

Verifica-se que a marcha processual manteve-se ativa, com a prática de atos sucessivos e necessários à elucidação do fato — tentativa de feminicídio.

Eventuais dilações encontram justificativa idônea no
deslocamento de competência e na necessidade de adequação do rito
, além da cautela do magistrado em
assegurar ao paciente o direito de ser assistido por defensor de sua escolha
, o que, por via de consequência, demanda tempo para a renovação de intimações e prazos. Nesse particular, aliás, há registro de manifestação do réu pela adoção de profissional determinado, mas sem a devida apresentação da peça processual que lhe incumbia (resposta a acusação), o que ensejou a necessidade de provocação da Defensoria Pública para patrocinar seus interesses.

O processo, portanto, segue seu curso regular para a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, em que se possa afirmar pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa.

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)